Tribunal: TJSP
Processo: 2068111-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Alegada recusa de liberação de avaliação com médico especialista e tratamento/exame necessário para sua condição de saúde – Agravantes (rés) que negam ter se recusado a liberar os procedimentos/tratamentos – Questão a ser analisada em instrução probatória – Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada - Decisão mantida – Agravo interno

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Alegada recusa de liberação de avaliação com médico especialista e tratamento/exame necessário para sua condição de saúde – Agravantes (rés) que negam ter se recusado a liberar os procedimentos/tratamentos – Questão a ser analisada em instrução probatória – Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada - Decisão mantida – Agravo interno prejudicado
Agravo de instrumento não provido, agravo interno prejudicado.